Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO DO ANO DE 1972 – DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS EM DANOS – INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que converteu a obrigação de fazer em perdas em danos no valor de R$ 12.000,00. A pretensão recursal é de majoração desse valor para R$ 150.000,00.
2. A sentença fixou a seguinte obrigação ao Distrito Federal: “... DETERMINAR ao réu a exibição do prontuário médico e perícia realizada nos filhos natimortos da autora, no prazo de 30 (trinta) dias.” Referido prontuário foi arquivado pelo Distrito Federal no ano de 1972 e não foi localizado nas buscas realizadas durante o cumprimento de sentença.
3. Também na fase de cumprimento de sentença esse Colegiado julgou o Agravo de Instrumento n. 0700364-56.2022.8.07.9000, interposto contra a decisão que determinou que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos seja realizada em autos próprios. Destaco do acórdão os seguintes excertos:
“Com respeito ao entendimento jurídico adotado por Sua Excelência na origem, uma vez reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada no título judicial, deveria ser oportunizado à credora requerer a conversão da obrigação em perdas e danos, em consonância com o art. 52, V da Lei n. 9.099//95 e art. 816 do CPC. Ou seja, nos próprios autos onde se dá o cumprimento de sentença, conforme previsão legal, opera-se a conversão do procedimento.
[...]
Instaurado o cumprimento de sentença, a credora deverá demonstrar o dano decorrente do descumprimento da obrigação e sua extensão, até mesmo a oportunidade para a liquidação do prejuízo, se necessário. Exaurida essa fase é que se pode inferir quanto à existência, ou não, do dano e quantificar o valor da reparação.” (ID 42312566 - Pág. 198)
4. O pedido de conversão da obrigação em perdas em danos formulado na origem (ID 42312566 - Pág. 235) encontra-se fundamentado na dor e angústia que a parte credora sofreu em razão de não conseguir esclarecer as condições que levaram a óbitos os filhos gêmeos recém-nascidos.
5. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão impugnada.
6. Inicialmente não conheço da alegada prescrição e da inadequação do rito, deduzidas em contrarrazões, porque ambas as matérias já foram analisadas quando do julgamento dos Agravos de Instrumento n. 0700364-56.2022.8.07.9000 e 0742112-05.2022.8.07.0000.
7. No que se refere à pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a credora não se trouxe aos autos outros elementos que não os já reiterados nas diversas manifestações ao logo dos últimos 07 anos, ou seja, a dor e angústia de não ter certeza quanto à causa da morte dos recém-nascidos, ocorrido em fevereiro de 1972.
8. Apesar de reconhecer a dor e angústia experimentada pela ora Agravante, se faz necessário distinguir os sentimentos que se seguiram de 1972 até 2016, ano em que proposta a ação, daqueles que decorrem do descumprimento da obrigação fixada em sentença. Os primeiros, decorrente das agruras da vida, da perda dos filhos gêmeos. O segundo, da frustação pela não localização do prontuário.
9. Essa frustação é a que precisa ser reparada na conversão da obrigação em perdas e danos, porque distinta de todos os demais sentimentos. Nesse ponto, entendo que o caso demandaria apenas uma reparação simbólica, sem conteúdo econômico expressivo, porque reconheço que a demora de 44 anos para buscar o prontuário médico, levando em consideração as estruturas administrativas do Distrito Federal no ano de 1972, contribuiu para que o prontuário não fosse localizado. Da mesma forma, reconheço que a certidão de óbito poderia ser alcançada por outros meios, como na busca por certidões junto ao Cartório de Registro Civil da localidade.
10. Por essas considerações, não há como majorar o valor da indenização fixada na origem em R$ 12.000,00. Assim, se impõe a confirmação da decisão agravada.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.